Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722581-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IVONEI NOGUEIRA BARRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por IVONEI NOGUEIRA BARROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária nos autos da execução n. 0055734-65.2013.8.07.0015 (ID 37116611 – p. 20/24). Contrarrazões do Ministério Público (ID 37116611 – p. 56/59), em que oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 37116611 – p. 60). Em suas razões de recurso, narra o agravante que possui diabetes mellitus, sua esposa encontra-se em tratamento contra um câncer, sua genitora é idosa e reside consigo, possui filha com necessidades especiais e um filho menor, e todos dependem dos ganhos do recorrente como mestre de obras e pintor. Informa que foi condenado a 10 anos de prisão e colocado em liberdade provisória após a sentença, em 26/05/2011, permanecendo nessa situação até novembro de 2021; que jamais foi comunicado do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, por ausência de comunicação para o início do cumprimento da pena transitada em julgado, deu seguimento à sua vida, não se envolvendo mais em nenhuma situação reprovável. Afirma que nesse intervalo, trabalhou duro para manter sua família, o que demonstra a sua ressocialização e a desnecessidade de cumprimento da pena em regime fechado. Tece considerações acerca da decisão combatida, alegando que a principal tese lançada nas razões de agravo não foi examinada pela d. Magistrada, no sentido de que a segregação não é mais necessária em razão do lapso temporal entre a sentença e a prisão do agravante (11 anos), ocorrida em novembro de 2021, sendo que nesse interregno o recorrente constituiu família, exerceu atividade lícita e manteve residência fixa, provando que é pessoa honesta e ilibada. Discorre sobre os objetivos da pena e que seu cumprimento em regime fechado revela crueldade, a ofender os direitos humanos em sua forma mais abrangente. Nesse sentido, entende que preenche os requisitos para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, razão pela qual requer a sua concessão liminarmente, para que possa dar continuidade à sua atividade laborativa, a fim de sustentar sua família. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, além de outras medidas cautelares que esse órgão julgador achar conveniente. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante, condenado à pena de 10 (dez) anos pela prática de latrocínio tentado, requer, em sede liminar, a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao principal argumento de que é a única pessoa responsável pelo sustento de sua família. Na bem fundamentada decisão, objeto do presente recurso, a MM. Juíza da VEP negou o pedido, nos seguintes termos: (...) “No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, II e III, da LEP. Quanto à alegação de que o sentenciado ostentaria doença que o sujeitaria a maiores riscos de contração da COVID-19, extraio do relatório médico elaborado pela equipe de saúde prisional (mov. 477.1), que ele possui diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, situação clínica que demanda apenas acompanhamento clínico e que não é incompatível com o encarceramento. Ademais, segundo o médico integrante da equipe de saúde do presídio o sentenciado está em bom estado de saúde e vem sendo devidamente medicado e submetido aos exames necessários como parte dos cuidados compartilhados que a doença demanda, verbis: ‘Em resposta ao Ofício informo que o paciente IVONEI NOGUEIRA BARROS, é acompanhado por esta UBS 17 – PDF 2 – São Sebastião. Paciente é portador de Diabetes Mellitus tipo II - insulino-dependente. Foi avaliado em 22/03/2022 pela Endocrinologia, que fez ajuste na medicação (Insulina NPH), adicionou Insulina Regular ao esquema terapêutico e solicitou exames laboratoriais, com retorno para julho/2022. Segue aos cuidados da equipe de saúde também da PDF II, tendo recebido nesta data a medicação atualizada e orientações, e o tratamento está sendo realizado satisfatoriamente na unidade. Sem mais no momento, permanecemos à disposição.’ (destaquei) Portanto, embora o sentenciado seja portador de diabetes mellitus está recebendo toda a atenção médica de que necessita. Além disso, afigura-se necessário destacar que a totalidade da população carcerária já foi vacinada, em duas doses, contra COVID-19 e também a influenza e a situação da pandemia, apesar de ainda se encontrar presente no seio da sociedade e também no âmbito do sistema carcerário, vem sendo exitosamente acompanhada, com menor incidência de pessoas contaminadas. Por outro lado, no tange à necessidade do sentenciado no ambiente familiar para prestar cuidados ao filho e à sua própria genitora, é de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial informa no mov. 62.1, que o filho menor de idade, Guilherme – 12 anos, está na companhia da mãe e das duas irmãs mais velhas, estando com boa saúde e devidamente matriculado na rede de ensino pública, não estando em situação de desamparou ou abandono material que justifique a presença dele no ambiente familiar. E quanto a genitora do apenado também há informações nos autos extraídas do relatório abaixo transcrito dando conta que ela vem recebendo a devida atenção médica que seu quadro de saúde demanda e, além do sentenciado, ela possui outros 07(sete) filhos, todos maiores e capazes, sendo que uma delas inclusive reside no Distrito Federal. Além disso, a genitora do sentenciado reside na mesma casa com sua companheira e as duas filhas maiores do sentenciado, que também podem amparar a avó paterna. Neste sentido, confira o teor do relatório da Seção Psicossocial, verbis: ‘No dia 09 de março de 2022 realizamos teleatendimento com a Sra. Edileusa, esposa do apenado, através do WhatsApp de número (61) 99961-8088. Na ocasião, também estavam presentes a genitora e uma das filhas do sentenciado, Sra. Jeniffer. A Sra. Edileusa relatou que está fazendo tratamento de quimioterapia há 3 meses, após a descoberta do tumor e cirurgia para sua retirada, há 8 meses. De acordo com ela, o maior responsável por acompanhá-la e exercer os cuidados pós cirúrgicos era o Sr. Ivonei. Afirmou que a ausência do sentenciado a tem prejudicado em seu tratamento, por atualmente não ter quem a acompanhe além de sua irmã, que trabalha e muitas vezes não tem disponibilidade para ir com ela (sic). A entrevistada informou que reside de aluguel no endereço em epígrafe, com os seguintes familiares: 1. Sra. Maria Joana, 82 anos, genitora do Sr. Ivonei. Acometida por diabetes, pressão alta, necessita de maiores cuidados por conta da sua idade, possui problemas ósseos e na coluna, apresentando dificuldades para se locomover ( sic). De acordo com a Sra. Maria Joana, o apenado era o único quem a acompanhava em seus atendimentos médicos, exames e responsável por pagar por sua medicação (sic). Atualmente, toda sua aposentadoria tem sido utilizada para pagar por seus exames e medicações. A Sra. Maria Joana possui outros 7 filhos, sendo que 6 deles residem no estado de Minas Gerais/MG e não tem condições de auxiliar e uma outra filha reside em Planaltina/DF, é responsável pelos cuidados com o marido, que também tem câncer e deficiência visual decorrente do tratamento de quimioterapia (sic). 2. Jeniffer, 32 anos, filha do casal, apresenta deficiência nas mãos e recebe o Benefício de Prestação Continuada por sua condição, por isso, não trabalha. 3. Claudia Mayara, 25 anos, filha do casal. De acordo com a Sra. Edileusa, atualmente a Sra. Cláudia está desempregada, mas exerce algumas vendas de pacotes de planos de saúde. 4. Thais, 29 anos, filha do casal, também nas mesmas condições da Sra. Thais, exerce alguns trabalhos com finanças (sic). 5. Guilherme, 12 anos, filho do casal, estuda e depende da Sra. Edileusa para arrumá-lo e levá-lo à parada em que pega o ônibus escolar. Quando a Sra. Edileusa não se sente bem ou necessita se ausentar para seu tratamento de quimioterapia, o adolescente Guilherme falta as aulas por não ter quem o arrume e leve até a parada de ônibus (sic). Segundo informado pela Sra. Edileusa, o apenado era provedor da família, exercendo serviço como mestre de obras. De acordo com ela, a família encontra-se desamparada com sua ausência, posto que a única renda provém do BPC de Jeniffer e da renda adquirida por Cláudia e Thais (sic). O Sr. Ivonei costumava sair às 5h50min da residência para trabalhar, saía em seu horário de almoço para deixar o adolescente Guilherme na escola e, em alguns dias, levar a Sra. Edileusa para sua quimioterapia. Após isso, retornava ao serviço e saía por volta das 17h, buscava a Sra. Edileusa e Guilherme e chegava em casa por volta das 18h, onde permanecia até o trabalho do dia seguinte. Caso o sentenciado consiga a concessão do benefício com monitoração eletrônica, a Sra. Edileusa relatou sobre sua necessidade de retornar ao serviço para a mantença da família, posto que esta atualmente encontra-se em situação de vulnerabilidade sem a renda do apenado (sic). Informou que não há um local fixo em que presta serviço, mas se atém principalmente às regiões do Paranoá-DF, Guará-DF, W3 Norte – DF e Sobradinho – DF. Além disso, a Sra. Edileusa também relatou a necessidade do acompanhamento do apenado aos tratamentos dela e da Sra. Maria Joana, que ocorrem majoritariamente no Hospital Universitário de Brasilia – HUB.’ (destaquei) Neste cenário, tanto o filho como a genitora do sentenciado estão em boas condições e contam com outros familiares que lhes podem prestar apoio pessoal e financeiro, enquanto ele cumpre a pena que lhe foi imposta. É o que basta para o indeferimento do pedido formulado. Por outro lado, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP. Intimem as partes.” Nesse quadrante, não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. Dos documentos constantes do presente recurso, extrai-se que o agravante foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em sentença proferida em 03/08/2007, sendo-lhe permitido recorrer em liberdade (ID 37113908 – p.24/32); que o trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu em 01/07/2013 (ID 37113908 – p. 54); que foi expedido mandado de prisão em 10/12/2013, em razão do trânsito em julgado em definitivo (ID 37113908 – p.63/64); que o mandado de prisão foi cumprido em 25/11/2021(ID 37113908 – p.81). Com efeito, observa-se que entre a prolação da sentença e a efetiva prisão do agravante decorreu lapso temporal considerável, contudo, insuficiente para que a pretensão punitiva do Estado, não prescrita, seja desconsiderada. Por certo, é louvável que após o crime cometido, o agravante tenha se conduzido conforme a lei, como é dever de qualquer cidadão. Contudo, há uma pena a ser cumprida. Nesse aspecto, portanto, o bom comportamento do apenado em sociedade, por si só, não possui relevância para o pedido de prisão domiciliar, considerando-se que a pena imposta é oriunda de crime hediondo, em regime inicialmente fechado. De sua parte, o art. 117 da LEP elenca as hipóteses em que o beneficiário do regime aberto poderá cumprir sua pena em residência particular, senão vejamos: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Contudo, o e. STJ, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes de cumprimento da pena, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)(G.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão domiciliar durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. 2. Somente quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que a mulher é imprescindível ao esperado desenvolvimento educacional, ético e de saúde da criança e não ostentar perfil de acentuada periculosidade - por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primária e não integrar organização criminosa - se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse da prole e deferir a medida humanitária. 3. Todavia, salientou o Juízo singular que “o que existe é um pedido genérico efetuado pela Defensoria Pública, que embora sempre muito atuante e combatente nesta seara, se limita, no caso, a dizer que a apenada possui filhos menores. Não há informações sobre parentes, sobre a figura paterna e sobre eventuais condições atuais dos menores, o que poderia, futuramente, ensejar novo pleito neste juízo”. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 731.373/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) (G.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APENADO DO REGIME FECHADO, INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 é mera orientação, não criou direito subjetivo ao desencarceramento das pessoas privadas de liberdade. Deve ser aplicada com razoabilidade, ponderados pelo juiz: a especial vulnerabilidade de alguns presos; o contexto de disseminação da Covid-19 em cada ambiente carcerário e as características da execução, porquanto mesmo durante a pandemia persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. 2. É preciso equilíbrio ao adotar providências humanitárias, pois em toda análise de interesses e valores divergentes, há a necessidade de pautar as decisões judiciais pelo princípio da proporcionalidade. 3. O reeducando do regime fechado cumpre pena por homicídio qualificado, com término da execução previsto para o ano de 2035. Ele integra o grupo de risco da Covid-19, uma vez que é idoso e cardiopata, mas o Tribunal de origem não mencionou condição clínica debilitada, situação epidemiológica preocupante ou falta de assistência no lugar em que cumpre pena. Não há indicação de maior exposição ao vírus e aos seus efeitos nefastos, desde a eclosão da pandemia. O acórdão recorrido violou o art. 117 da LEP, pois não delineou excepcionalidade concreta, relacionada à real situação de saúde do preso, que justificasse a prisão domiciliar por motivo humanitário. 4. É insuficiente estar o condenado por crime contra vida em grupo classificado normativamente como de risco para deferir-se, de forma automática, a prisão domiciliar como consequência da pandemia, o que vai de encontro à própria orientação do Conselho Nacional de Justiça, que, ao emitir a Recomendação n. 78/2020, instruiu os juízes e tribunais a não aplicarem as medidas preventivas dos arts. 4° e 5° da Recomendação n. 62/2020 "às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos" 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.925.896/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (G.n.). Na hipótese dos autos, observa-se que a saúde do agravante encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional, conforme informações constantes da Gerência de Assistência aos Internos da Penitenciária II do Distrito Federal (ID 37116611 – p. 7) e, relatório médico constante do ID 37116611 – p. 16. Em relação à sua família, o relatório produzido pela Seção Psicossocial da VEP (ID 37116611 – p. 9/11) informa que o agravante possui 3 (três) filhas maiores e capazes, sendo que apenas uma apresenta deficiência nas mãos, razão pela qual recebe Benefício de Prestação Continuada. O filho menor, de 12 anos, encontra-se sob os cuidados da mãe, regularmente matriculado na rede de ensino público e não há indicativo de que esteja em situação de vulnerabilidade. Quanto à genitora do agravante, colhe-se do relatório que possui outros 7 filhos. Nesse passo, é por demais óbvio que uma nova logística familiar deverá ser implementada ante a ausência do recorrente, contudo, nota-se que outros parentes são capazes de apoiar aqueles que se encontram em maior dificuldade, quer em razão de doença, quer em razão da idade. Conclui-se, portanto, que a situação delineada nos autos não demonstra a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar a apenado preso em regime fechado, condenado por crime hediondo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2022 15:46:43. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator